Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804854-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.121, § 2º, I, C/C ART.14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

É latente que a verificação quanto a real identidade de um dado nacional e o réu constante na Ação Penal de origem demandará extensa dilação probatória, sendo necessária a verificação de tal aspecto mediante o contraditório, não sendo a estreita via do Habeas Corpus o local processual adequado para tanto, sob pena de afirmar-se relevante consideração sobre a autoria do crime em testilha sem a observância dos princípios processuais inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, da leitura das informações prestadas pelo Juízo apontado como coator, verifica-se que não há mandado de prisão preventiva em nome de ANTONIO CARLOS FERREIRA DA COSTA nos autos originários, bem como, nenhuma petição do paciente pela retificação das informações constantes no referido processo, à vista das razões e documentos apresentados.
Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, incis LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná nos autos do processo nº 0002825-82.2013.8.14.0037.

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática do crime inserto no art.121, § 2º, I, c/c art.14, II, ambos do Código Penal, ato esse convertido em prisão preventiva, fato ocorrido em 23/03/2013, às 21h, em via pública, na frente da casa de show Clube Harém, teria desferido vários golpes de arma contra as vítimas Edinelson e Euclides, alcançando o intento letal em relação à primeira vítima e tentativa em relação a segunda vítima.

Diante disso, sustenta a
ausência de justa causa à ação penal e atipicidade
, uma vez que
“posto que o paciente não cometeu crime algum, e sim seu homônimo que é natural do Pará e o paciente é natural do Rio de Janeiro, o homônimo é solteiro e o paciente é casado, o último nome do homônimo é Costa e o do paciente é Silva.

Por tais razões, requer
liminar
para que
ação penal seja trancada
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-125.

Indeferi liminar (fls. 126-127 ID nº 5272556).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 5303862).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento do presente habeas corpus
(fls. 148-152 ID nº 5385855).

É o relatório.

VOTO

O impetrante ingressou com este
mandamus
sob o argumento de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, visto que o paciente não cometeu crime algum, e sim seu homônimo.

Nessa seara, é latente que a verificação quanto a real identidade de um dado nacional e o réu constante na Ação Penal de origem demandará extensa dilação probatória, sendo necessária a verificação de tal aspecto mediante o contraditório, não sendo a estreita via do Habeas Corpus o local processual adequado para tanto, sob pena de afirmar-se relevante consideração sobre a autoria do crime em testilha sem a observância dos princípios processuais inerentes ao devido processo legal.

Tanto assim o é, que inexiste juntado aos autos, por quaisquer das partes, a resposta a acusação em que a tese ventilada na origem, havendo, meramente, afirmação do impetrante na inicial de que:

“(...)

Nome: Antônio Carlos Ferreira da Cost.

Nacionalidade: Brasileira.

Naturalidade: São João do Meriti-RJ.

Estado Civil: Casado desde 23/10/1993 RG:08735850-3CPF: 012.521.217-84 Filho de Antônia Ferreira da Costa e PAI desconhecido.

Residente: Rua Canadense, n°579, Olinda – Nilópolis/RJ.

Segundo o impetrante presta as seguintes informações sobre a qualificação que consta na denúncia: Nome: Antônio Carlos Ferreira da Silva Nacionalidade: Brasileira Naturalidade: Oriximiná/PA-RJ Estado Civil: Solteiro RG: 08735850-3 CPF: 012.521.217-84 Filho de Mario Pereira da Costa e de Antônia Ferreira da Costa Residente: Rua 18, n°1535, São Lazaro – Oriximiná/PA. (...)”.

Nessa toada, o que se percebe é que, pela inicial da presente mandamental, o paciente chama-se CARLOS FERREIRA DA COSTA, brasileiro, carioca, Antônia Ferreira da Costa e PAI desconhecido, sendo precisamente estas informações constantes na Denúncia, assim, há, em uma análise precária, identidade de dados constantes nos documentos referidos, sendo necessária extensa dilação probatória para desconstituir o entendimento referido, o que é incabível na estreita via de habeas corpus. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO N° 0808158-49.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PACIENTE: JOSÉ COELHO MORAES IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PACIENTE HOMÔNIMO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1.A leitura da inicial mandamental revela que, o paciente chama-se JOSÉ COELHO MORAES, brasileiro, paraense, nascido em 05/03/1953, filho de Maria Coelho Moraes, sendo precisamente estas informações constantes na Denúncia, onde busca-se o referido nacional com os dado retro mencionados e, igualmente, são tais informações as constantes no mandado de prisão em comento, constante nas folhas. 83 do anexo, assim, há, em uma análise precária, identidade de dados constantes nos documentos referidos, sendo necessária extensa dilação probatória para desconstituir o entendimento referido, o que é incabível na estreita via de habeas corpus. 2. (3724276, 3724276, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-29)

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

No mesmo sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS CONTRA A PRONÚNCIA. REALIZADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO NOVO DECISUM. PRAZO PARA EVENTUAIS RECURSOS. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...) II -
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
III -
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.
In casu
, estão presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive reconhecidos em sentença de pronúncia.
IV – [...]. V – [...]. Conclui-se que não há qualquer elemento que evidencie desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, de que está configurado constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Habeas corpus não conhecido.” (HC 421.998/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Com efeito, da leitura das informações prestadas pelo Juízo apontado como coator, verifica-se que não há mandado de prisão preventiva em nome de ANTONIO CARLOS FERREIRA DA COSTA nos autos originários, bem como, nenhuma petição do paciente pela retificação das informações constantes no referido processo, à vista das razões e documentos apresentados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

não

conheço do
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/07/2021